Tribunal: TJDFT
Processo: 0714605-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714605-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RADIAL ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTDA - ME AGRAVADO: VIBRA ENERGIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pela executada contra decisão, em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de reavaliação dos imóveis penhorados. O ato impugnado tem o seguinte teor: “A executada pretende (ID 226148417) a reavaliação dos imóveis penhorados (matrículas 10.444 e 10.446 ambas do 2o Ofício de Registro de Imóveis), sob o fundamento de que a avaliação anterior foi realizada há mais de dois anos (21/11/2022), sendo necessário adequar os valores aos de mercado. Ademais, não se opôs à realização da venda direta dos bens pelo valor correspondente a 50% da avaliação. A exequente (ID 229275930) apresentou impugnação ao pedido, sustentando que a parte interessada não comprovou nenhuma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 873 do CPC, a substituição da avaliação somente é admitida nos seguintes casos: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. No caso dos autos, a executada não apresentou nenhum elemento técnico, laudo ou outro indício concreto que aponte erro na avaliação anterior, tampouco indicativo de valorização ou depreciação relevante dos imóveis que justifique a reavaliação pretendida. Limitou-se a sustentar o transcurso temporal de pouco mais de dois anos como único fundamento. Ocorre que decurso de tempo, por si só, não é suficiente para justificar nova avaliação. Há que se perquirir a respeito das hipóteses elencadas em legais, todas ausentes, na hipótese. Por fim, considerando a ausência de objeção da executada e a dificuldade da venda desses imóveis, é pertinente a redução do valor mínimo para 50% da avaliação. Ante o exposto, indefiro o pedido de nova avaliação dos imóveis formulado pela executada. No mais, defiro a redução do percentual mínimo para alienação do imóvel para 50% do valor da avaliação, bem como estabeleço o prazo de 90 (noventa) dias úteis para a realização da venda por iniciativa particular, nos termos e condições fixados na decisão constante do ID 199703386. Publique-se.” Em suas razões, em suma, a agravante sustenta que a avaliação dos bens penhorados ocorreu há mais de dois anos, o que justifica o pedido de nova avaliação, que tem por escopo atualizar o valor de mercado dos referidos imóveis. Acrescenta que a manutenção do valor outrora estabelecido pode ensejar prejuízo à executada e enriquecimento sem causa do credor. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 70838001). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em execução, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se o acerto da decisão que indeferiu o pedido de reavaliação de bens imóveis penhorados. Sobre o tema, dispõe o artigo 873 do Código de Processo Civil: “Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.” A recorrente se insurge contra a avaliação dos imóveis de matrícula 10.444 e 10.446, penhorados no curso do processo, ao argumento de que, após o transcurso de cerca de dois anos, houve majoração do valor dos bens. Consoante se extrai do laudo de ID. 70837425, os referidos imóveis foram avaliados, por oficial de justiça, respectivamente em R$ 3.974.000,00 e R$ 2.989.000,00, em conformidade com a metragem dos terrenos, as áreas construídas e as demais especificações dos bens. O pedido de nova avaliação deve ser subsidiado por prova robusta de alteração do valor dos imóveis, o que não ocorreu. O mero transcurso do tempo, que, no caso, não é exorbitante, não é suficiente a respaldar a alegada valorização do bem. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ADJUDICAÇÃO. REAVALIAÇÃO DE BENS PENHORADOS. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. MERO TRANSCURO DO TEMPO ENTRE A DATA DA REALIZAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO E A DATA DO LEILÃO. ARGUMENTO INSUFICIENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de execução, que rejeitou a impugnação ao edital de leilão judicial. 1.1. Nesta sede recursal, os agravantes requerem a antecipação de tutela para suspender o leilão dos fogões até que seja considerada a média dos valores apresentadas. No mérito, seja reformada a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao edital de leilão judicial referente aos fogões. 2. As hipóteses em que se admite nova avaliação do bem penhorado estão previstas no art. 873 do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.” 2.1. Imperioso destacar que o caso ora analisado não apresenta nenhuma das hipóteses previstas no mencionado artigo, de forma que não restou caracterizado nenhum indício de irregularidade capaz de infirmar a avaliação considerada para fins de arrematação dos bens móveis. 2.2. Assim, meras conjecturas genéricas, inerentes a eventual valorização dos bens decorrente da alta do dólar, sem apresentação de qualquer documento comprobatório de suas alegações, não se mostram capazes de comprovar, efetivamente, a necessidade de nova avaliação. 2.3. Ainda, anúncios de bens similares também não são suficientes para justificar a necessidade de nova avalição, pois os mesmos não se prestam a comprovar que os bens móveis em questão estejam nas mesmas condições dos bens do anúncio. Soma-se a isso o fato de que o mero transcurso do tempo não é argumento suficiente para reavaliar o bem, sob pena de premiar o executado que, sem razão, vale-se de mecanismos processuais protelatórios em flagrante descompasso com o primado da boa-fé processual objetiva. 2.4. Precedente deste TJDFT: “A nova avaliação de bem já previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. 3.1. A mera alegação de que o bem imóvel vale mais do que a quantia estipulada pela avaliação questionada não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação sob o fundamento do art. 873, inc. II, do CPC” (07145984820208070000, Relator: Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 23/9/2020). 3. Com efeito, basta lançar um olhar em perspectiva acerca do desenvolvimento dos atos processuais, para relevar o evidente intento protelatório dos executados, que, sem razão, visam a obstar a regularidade da marcha processual. 3.1. Assim, não se vislumbra a presença de razões capazes de justificar a alteração da decisão proferida pelo Juízo de origem. 4. Quanto ao pleito de condenação dos agravantes em multa por litigância de má-fé, deduzido em contrarrazões, tal pedido não merece acolhimento, pois o manejo dos instrumentos processuais disponíveis para a atuação da parte no processo, interposição de recurso e a defesa de suas teses não configura, por si só, a má-fé prevista no art. 80 do CPC, como alega a parte agravada. 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1820633, 0746349-48.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/02/2024, publicado no DJe: 06/03/2024.)” A uma análise perfunctória, sem indicação de disparidade do preço atual dos referidos imóveis, seja por perícia técnica privada, seja por comparativo de unidades semelhantes, não se justifica o pedido de nova avaliação. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, o que impede o acolhimento da medida pleiteada. ISSO POSTO, indefiro o efeito suspensivo. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)